Tribunal: STF
Processo: MS 38468
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Serventia Extrajudicial. Procedimento de Controle Administrativo no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. 



1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES.



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



3. A cassação da medida liminar concedida pelo TJES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 



4. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação.



5. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança.



6. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006047-19.2020.2, que cassou medida liminar no Recurso Administrativo nº 0012852-62-2020.8.08.00000 em trâmite perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). 



    2. O impetrante relata que foi investido na titularidade do Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha (ES), em 21.05.1985, conforme Decreto nª 364-P do Governador do Estado. Informa que, em 03.05.1999, mediante permuta, foi removido para o Cartório do 1º Ofício do Juízo de Vila Velha (ES), conforme Ato nº 505/1999, expedido pelo Presidente do TJES. 



    3. Esclarece que o CNJ, no âmbito dos PCAs nºs 0000697-70.2008.2 e 0000885-63.2008.2, em 29.07.2008, determinou que o TJES instaurasse procedimento para verificar a regularidade da permuta, haja vista que ocorreu após a Constituição de 1988. Em cumprimento às decisões do CNJ, o TJES instaurou o processo administrativo nº 0002904-19.2008.8.08.0000, no qual foi decidido o desfazimento da permuta, conforme Ato nº 396/2016 do Corregedor-Geral de Justiça. Enfatiza que esse ato não tratou do vínculo original entre o impetrante e a Administração.



    4. Alega que o reconhecimento da irregularidade da permuta, sem atingir o vínculo com a Administração, deveria causar seu retorno à serventia que ocupava originalmente, antes da permuta. No entanto, tal serventia já se encontra ocupada. Em vista disso, o impetrante requereu ao Corregedor de Justiça local sua designação para outra serventia da região que engloba a comarca na qual exercia o tabelionato. Contudo, tal pedido foi indeferido, sob o argumento de que houvera o rompimento do vínculo com a Administração, a partir da declaração de ilegalidade da permuta.



    5. O impetrante prossegue o histórico do caso, informando que interpôs recurso administrativo contra o indeferimento de sua nomeação em outra serventia, autuado sob o nº 0012852-62-2020.8.08.00000, em trâmite perante o Conselho da Magistratura do TJES. Nesse procedimento obteve medida liminar, deferida pelo Desembargador Relator, mediante a qual foi determinada sua nomeação para ocupar interinamente o Cartório de Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. Contra essa decisão liminar, foi proposto o PCA, no âmbito do qual foi proferido o acórdão ora impugnado. 



    6. O requerente alega ter direito a ocupar interinamente uma serventia vaga, uma vez que o vínculo original com a Administração não foi desfeito, quando se decidiu pela irregularidade da permuta. Sustenta que a desconstituição do vínculo originário deveria ser precedida de procedimento instaurado com essa finalidade, somente sendo possível a desconstituição definitiva com decisão judicial transitada em julgado. Aduz que a irregularidade da permuta não é uma das causas de extinção da delegação. 



    7. Defende, ademais, que existem serventias vagas, para as quais poderia ser nomeado, nos termos do Provimento nº 77 do CNJ. Quanto ao fundamento da decisão impugnada, consistente na impossibilidade de sua nomeação em razão de processos de usuários do serviço cartorário em seu desfavor, além de processo decorrente da ausência de recolhimento da diferença entre as receitas líquidas da serventia de que era delegatário e o teto remuneratório, alega ser aplicável os princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção da inocência, além de apresentar precedentes que autorizariam o auferimento de rendas acima do teto, na hipótese de provimento originário regular.



    8.  Aduz, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conferiu solução a situações semelhantes a sua, determinando a manutenção do vínculo administrativo, com a nomeação em outra serventia.



    9. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, assegurando-lhe o direito de ocupar provisoriamente uma serventia vaga. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a cassação definitiva do ato coator, bem como a garantia do direito a ocupar provisoriamente uma serventia vaga.



    10. É o relatório.



    11. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    12. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o CNJ foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na decisão da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    13. A presente impetração impugna acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006047-19.2020.2 que cassou medida liminar no Recurso Administrativo nº 0012852-62-2020.8.08.00000, em trâmite perante o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). 



    14. Como relatado, o impetrante quer que seja reconhecido o seu alegado direito líquido e certo a “ocupar, em caráter provisório, a serventia extrajudicial de igual atribuição àquela exercida pelo Impetrante, ou até mesmo qualquer outra serventia vaga na região da Grande Vitória-ES” (doc. 1). No entanto, o ato ora apontado como coator limitou-se à análise da legalidade da decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que (i) afastou Marla Dayane Silva Camilo do exercício interino do Tabelionato de Notas de Goiabeiras, em Vitória/ES; e (ii) determinou que o exercício da interinidade fosse assumido pelo ora impetrante. O CNJ cassou a liminar e entendeu que o impetrante deveria ser afastado do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória (ES), pelos seguintes fundamentos constantes do voto vencedor:



    “(...) tem-se que a decisão que determinou a nomeação do Sr. PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA para ocupar, provisoriamente, o Tabelionato de Notas de Goiabeiras (CNS 15.338-7), em Vitória-ES, afrontou o Provimento nº 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabelece a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga, quais sejam: substituto mais antigo, no exercício da substituição no momento da declaração da vacância e, não havendo, delegatário em exercício no mesmo município ou em município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago. 



    Ora, pelo que consta, o Sr. Paulo Roberto não ostentou a condição de substituto mais antigo daquele serviço, mas tão somente fora titular do Cartório do 1º e do 2º Ofícios do Juízo de Vila Velha (atuais Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto 1ª Zona de Vila Velha e Cartório 2º Ofício da Comarca de Vila Velha, respectivamente), conforme noticiou o Corregedor-Geral local, não satisfazendo, portanto, os critérios assentes nos arts. 2º, § 1º, e 5º do Provimento nº 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Por fim, para além de todos os fundamentos retro mencionados, o Corregedor-Geral local noticiou ainda que o Sr. Paulo Roberto não conta com a confiança necessária para ser designado como delegatário interino do Tabelionato de Notas de Goiabeiras (CNS 15.338-7), em Vitória-ES ou de qualquer outro no Estado do Espírito Santo, visto que deixou de recolher ao Fundo Especial do Poder Judiciário-FUNEP, superávit extrajudicial, no valor de R$ 80.061.735,62 (oitenta milhões, sessenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), enquanto respondia pelo Cartório do 1º Ofício de Vila Velha (CNS 02.445-5), além de existirem procedimentos administrativos, nos quais usuários dos serviços cartorários pedem a devolução de emolumentos adiantados para a prática de atos, que foram recebidos pelo ora terceiro interessado, quando respondia por aquele Cartório, e não foram ressarcidos. 



    Por todo o exposto, diante dos fundamentos expostos, voto pela procedência do pedido, a fim de que sejam cassados, em definitivo, os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, nos autos do Recurso Administrativo n. 0012852- 62.2020.8.08.0000, em trâmite no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no que tange à nomeação do Sr. PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA para ocupar provisoriamente o Tabelionato de Notas de Goiabeiras (CNS 15.338-7), em Vitória/ES, assegurando-se à Requerente, MARLA DAYANE SILVA CAMILO, a permanência no exercício da interinidade para a qual foi prévia e regularmente designada pela Corregedoria-Geral local, na forma do Provimento nº 77 da Corregedoria Nacional de Justiça.” (destaque acrescentado).



    14. Nota-se que o CNJ concluiu que o impetrante não cumpriu os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação.



    15.  Ademais, o afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança.



    16. Acresce-se que, como narrado no acórdão ora atacado, a controvérsia sobre os efeitos gerados pela desconstituição da permuta já foi objeto de outros procedimentos instaurados naquele órgão de controle. É o que se observa do seguinte trecho do voto do relator do acórdão do CNJ (doc. 5):



    “No caso em tela, o terceiro interessado, Sr. PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, foi titularizado para o Cartório de Notas do 2º Ofício de Vila Velha, Comarca da Capital/ES (atual Cartório 2º Ofício da Comarca de Vila Vellha), em 22/05/1985, por meio do Decreto 364-P, do Governador do Estado do Espírito Santo. Em 1999, já na vigência da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.935/1994, permutou com a então titular do Cartório do 1º Ofício da mesma Comarca (atual Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto 1ª Zona de Vila Velha - CNS 02.445-5), Sra. Perina Chiabai Martins, por meio do Ato nº 505/1999, de 06/05/1999, do Presidente do TJES.



    Ocorre que este Conselho, nos autos dos PCAs n. 697-70.2008 e 885-63.2008, analisou, de modo específico, a situação das serventias sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, providas sem concurso público após a Constituição Federal de 1988. Naquela oportunidade, o Plenário deste Conselho, no que se refere à permuta em tela, manifestou-se no seguinte sentido: 



    ‘No entanto, nas informações prestadas pelo interessado PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANA, o mesmo confirmou ter realizado, em 09.03.1999, permuta com PERINA CHIABAI MARTINS, titular do 1º Ofício de Vila Velha. 



    Diante da ocorrência ilegal de provimento derivado de serventias, deve o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo instaurar procedimento administrativo de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal. 



    O Tribunal de Justiça deverá, ainda, apurar se ocorreram outros atos de permuta após a Constituição Federal de 1988.’ (trecho do acórdão proferido nos autos do PCA 0000697- 70.2008.2.00.0000, Rel. Conselheiro Rui Stoco, julg. em 29/07/2008).



    (...)



    Posteriormente, nos autos do Pedido de Providências nº 384-41.2010, instaurado com o objetivo de analisar as situações de todas as delegações de serviços notariais e de registro do território nacional, conforme determinado pela Resolução CNJ nº 80/2009, o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Vila Velha (atual Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto 1ª Zona de Vila Velha - CNS 02.445-5) constou da Relação Provisória de Vacâncias, publicada em 21/01/2010, e da Relação Definitiva, de 09/07/2010.



    (...)



    Quanto à hipótese de retorno à serventia de origem do ora terceiro interessado, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, na decisão proferida em 09/07/2010, nos autos do PP-384-41.2010, estabeleceu as condições de funcionamento das serventias declaradas vagas (...)



    Ou seja: a primeira decisão deste Conselho, que reconheceu a ilegalidade da remoção por permuta do ora terceiro interessado, fora proferida em 29/07/2008 (PCAs 697-70.2008 e 885- 63.2008, Rel. Conselheiro Rui Stoco). Em 2010, a Corregedoria Nacional de Justiça incluiu a Serventia em tela na relação de vacâncias, sendo que o ora terceiro interessado optou por permanecer na condição de interinidade no Cartório do 1º Ofício de Vila Velha (atual Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto 1ª Zona de Vila Velha - CNS 02.445-5) e discutir a questão, nas esferas administrativa e judicial. 



    Logo, a decisão proferida pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, Relator do Recurso Administrativo 012852-62.2020.8.08.0000, fundamentou-se em premissa equivocada, de que as decisões que declararam a ilegalidade e reversão da permuta, em nenhum momento determinaram o rompimento do vínculo do Sr. Paulo Roberto com o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. A decisão do Ministro Gilson Dipp, retro mencionada, deixou claro que não retornando ao serviço de origem, ao removido caberia o ônus do ato irregular que praticou que, por óbvio, se traduz na perda do vínculo com o Poder Judiciário.” (grifos acrescentados)



    17. A Primeira Turma desta Corte também já apreciou, em pelo menos 2 (duas) oportunidades (MS 29.265-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.08.2016; e Rcl 31.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 13.08.2019), a situação do impetrante e considerou legítima a vacância da serventia para a qual foi removido sem prévio concurso público. Cita-se, a propósito, o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 31.937:



    “De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pelo ora agravante, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 



    Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017).”



    18. Por fim, os precedentes citados pelo impetrante (MS 29.415 e MS 32.123-AgR) não se aplicam ao caso concreto, uma vez que reconheceram que aqueles que ingressaram no serviço notarial e de registro mediante regular concurso público podem requerer seu direito ao Tribunal de Justiça competente. Na hipótese, entretanto, o impetrante não foi aprovado previamente em concurso público, tendo sido nomeado para a titularidade dos serviços extrajudiciais antes da Constituição de 1988. 



    19. De todo modo, como já decidi nos autos do MS 32.123, a competência do STF limita-se à análise do ato do CNJ - que apenas cassou a liminar do TJES e entendeu que o impetrante deveria ser afastado do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES - e a eventual impossibilidade de retorno à serventia de origem, porque ocupada ou extinta, deve ser discutida em procedimento próprio pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    20. Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO Barroso



Relator